Tribunal: STF
Processo: ARE 1200438
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONVÊNIO ICMS 09/2005. DECRETO 49.709/2005. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO. EXTENSÃO A PRODUTOS NÃO MENCIONADOS NO DECRETO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que é legítima a cobrança do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, por ocasião do desembaraço aduaneiro (Súmula Vinculante 48: “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro”). 



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.